Tribunal: TJES
Processo: 5005951-81.2025.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-07-02

Inteiro teor:
PROCESSO Nº 5005951-81.2025.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO AGIBANK S.A

APELADO: CARLOS MAGNO AMORIM LIMA

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo BANCO AGIBANK S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, que julgou procedentes os pedidos iniciais de ação revisional de contrato bancário para determinar a revisão das taxas de juros remuneratórios para o patamar médio de mercado da época (5,74% a.m. e 95,44% a.a.) e a restituição dobrada dos valores pagos a maior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se as taxas de juros remuneratórios pactuadas no contrato de empréstimo pessoal configuram abusividade passível de intervenção judicial frente à taxa média de mercado estabelecida pelo Banco Central à época da celebração; e (ii) definir se os valores pagos indevidamente devem ser restituídos de forma simples ou em dobro, à luz do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor e da modulação de efeitos do EREsp nº 1.413.542/RS pelo Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação de juros previstos no Decreto nº 22.626/1933, nos termos da Súmula nº 596 do Supremo Tribunal Federal, porém submetem-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça.

2. O controle judicial sobre as taxas de juros remuneratórios em contratos bancários possui caráter excepcional e exige a demonstração inequívoca de abusividade em relação à taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para operações equivalentes no mesmo período, segundo o rito dos recursos repetitivos no Recurso Especial nº 1.061.530/RS.

3. Os juros remuneratórios pactuados de 9,99% ao mês e 218,52% ao ano (ou 213,50% ao ano alegados pelo banco) superam substancialmente a taxa média de mercado da época da contratação, fixada em 5,74% ao mês e 95,44% ao ano, o que caracteriza abusividade qualificada e justifica a limitação judicial dos encargos.

4. A força obrigatória dos contratos admite relativização quando o desequilíbrio contratual decorrente de juros excessivos coloca o consumidor em desvantagem exagerada.

5. A devolução em dobro do indébito prevista no parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor constitui sanção de natureza objetiva, cuja aplicação prescinde da comprovação de má-fé subjetiva (dolo ou culpa) do fornecedor, bastando que a cobrança indevida configure conduta contrária à boa-fé objetiva, conforme tese fixada no EREsp nº 1.413.542/RS.

6. A modulação de efeitos operada pelo Superior Tribunal de Justiça estabelece que a repetição em dobro independe de dolo ou culpa para as cobranças levadas a efeito após 30/03/2021.

7. A contratação ocorreu no ano de 2024 e o ajuizamento da demanda aconteceu em 26/05/2025, período integralmente posterior ao marco de modulação temporal (30/03/2021), atraindo a incidência da restituição em dobro em face de comportamento violador da boa-fé objetiva pela cobrança de juros quase duas vezes superiores à média de mercado.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5005951-81.2025.8.08.0011

APELANTE:
BANCO
AGIBANK S.A

APELADO:
CARLOS MAGNO AMORIM LIMA

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

VOTO

Conforme consta no relatório, t
rata-se de Recurso de Apelação interposto pelo BANCO AGIBANK S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, que julgou procedentes os pedidos iniciais de ação revisional de contrato bancário. A decisão de primeiro grau determinou a revisão das taxas de juros remuneratórios para o patamar médio de mercado da época (5,74% a.m. e 95,44% a.a.) e a restituição dobrada dos valores pagos a maio
r
.

O banco apelante sustenta a legalidade das taxas pactuadas, afirmando que as instituições financeiras gozam de liberdade para estipular juros remuneratórios e que o apelado anuiu voluntariamente aos termos do contrato. Alega, ainda, a impossibilidade de repetição do indébito em dobro por ausência de má-fé e pleiteia a condenação do autor por litigância de má-fé.

O apelado, em contrarrazões, requer a manutenção integral da sentença e a majoração dos honorários sucumbenciais.

Presentes os
requisitos
intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo à análise do mérito.

A controvérsia cinge-se em verificar: (i) a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato de empréstimo pessoal objeto da lide, frente à taxa média de mercado estabelecida pelo Banco Central à época da celebração; e (ii) a viabilidade jurídica da condenação à restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, sob a égide do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor e do precedente firmado no EREsp nº 1.413.542/RS pelo Superior Tribunal de Justiça.

De início, imperioso destacar que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação de juros previstos no Decreto nº 22.626/1933 ( Lei de Usura), conforme consolidado na Súmula nº 596 do Supremo Tribunal Federal. Todavia, tal premissa não autoriza a estipulação de taxas excessivas e desproporcionais que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, violando os preceitos do Código de Defesa do Consumidor, cuja incidência na atividade bancária resta sumulada pelo verbete nº 297 do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse prisma, o controle judicial sobre as taxas de juros remuneratórios é perfeitamente viável em caráter excepcional, exigindo-se a demonstração inequívoca de sua abusividade em relação à taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para operações equivalentes no mesmo período. Esse é o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial nº 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos.

No caso subjacente, o contrato de empréstimo pessoal celebrado em 2025 estabeleceu a incidência de juros remuneratórios de 9,99% ao mês e 218,52% ao ano (consoante a sentença de primeiro grau, ID 17771470), enquanto o recorrente assevera em suas razões que a taxa anual seria de 213,50% (ID 17771473).

Independente de qual das taxas anuais seja considerada, constata-se um descompasso avassalador em relação à taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para a mesma modalidade de crédito na época da contratação, qual seja, 5,74% ao mês e 95,44% ao ano.

A taxa de juros mensal praticada pelo banco réu é quase o dobro da média referencial oficial, e a taxa anual pactuada supera o patamar médio de mercado em mais de 120% (cento e vinte por cento). Essa discrepância desarrazoada configura a abusividade qualificada exigida pela jurisprudência, justificando plenamente a intervenção do Poder Judiciário para mitigar a força obrigatória dos contratos, princípio este que não pode servir de blindagem para práticas financeiras predatórias.

Este, inclusive, é o entendimento consolidado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5010186-19.2021.8.08 .0048 APELANTE: MARIA RODRIGUES DA SILVA APELADO: BANCO BMG S/A RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA ACÓRDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO . EMPRÉSTIMO PESSOAL. ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. DEVOLUÇÃO SIMPLES E EM DOBRO DOS VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE . RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por MARIA RODRIGUES DA SILVA contra sentença proferida nos autos de ação revisional de contrato ajuizada em face do BANCO BMG S/A, que julgou improcedentes os pedidos autorais . A autora busca a revisão da taxa de juros aplicada ao contrato de empréstimo pessoal (nº 3054374) por considerar abusivos os percentuais contratados, requerendo sua limitação à taxa média de mercado, bem como a devolução em dobro dos valores pagos indevidamente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se os juros remuneratórios pactuados no contrato configuram abusividade passível de intervenção judicial; e (ii) definir se os valores pagos indevidamente devem ser restituídos em dobro ou de forma simples, à luz do art . 42, parágrafo único, do CDC e da modulação de efeitos do EREsp n. 1.413.542/RS . III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O contrato em análise prevê taxa mensal de juros de 17,99% e taxa anual de 648,72%, valores que se mostram substancialmente superiores à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central no período da contratação (5,71% ao mês e 94,69% ao ano), caracterizando abusividade apta a justificar a revisão judicial. 4 . A jurisprudência do STJ e de Tribunais estaduais reconhece que a cobrança de taxas de juros excessivamente superiores à média de mercado em contratos bancários configura prática abusiva, especialmente em relações de consumo, devendo ser limitada à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central (REsp n. 1.061.530/RS) . 5. A limitação dos juros contratados não afronta o princípio da pacta sunt servanda, pois este deve ser relativizado quando o desequilíbrio contratual colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, § 1º, do CDC).
6 . Quanto à devolução dos valores cobrados indevidamente, o art. 42, parágrafo único, do CDC prevê a restituição em dobro quando a cobrança indevida violar a boa-fé objetiva. Em observância ao EREsp n. 1 .413.542/RS, modulou-se que: (i) para valores cobrados até 30/03/2021, exige-se prova da má-fé do credor para justificar a devolução em dobro; (ii) após essa data, a repetição em dobro é cabível independentemente do elemento volitivo, desde que configurada violação à boa-fé objetiva. 7. No caso, ausente prova cabal de má-fé em relação às parcelas cobradas antes de 30/03/2021, impõe-se a devolução simples dos valores pagos a maior . Contudo, os valores cobrados indevidamente após essa data devem ser restituídos em dobro, dada a presunção de afronta à boa-fé objetiva. 8. Determina-se que o banco recalcule as prestações mensais com base na taxa média de mercado e realize a devolução dos valores pagos indevidamente, observando as modalidades de restituição fixadas, mediante compensação ou restituição direta, conforme saldo devedor ou credor a ser apurado em liquidação de sentença. IV . DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A revisão judicial de contrato bancário pode ser determinada quando os juros remuneratórios contratados se mostram abusivos em relação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, com base no art . 51, § 1º, do CDC. 2. A restituição de valores pagos indevidamente é devida: (i) de forma simples, se cobrados antes de 30/03/2021 e ausente prova de má-fé; e (ii) em dobro, para cobranças posteriores, se configurada violação à boa-fé objetiva. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art . 5º, XXXII; CDC, arts. 42, parágrafo único, e 51, § 1º; CPC/2015, art. 373, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n . 1.061.530/RS, Rel. Min . Nancy Andrighi, DJ 10.03.2009; STJ, EREsp n. 1 .413.542/RS, Rel. Min. German Benjamin, DJ 30 .03.2021; TJ-SP, AC nº 1004804-72.2022.8 .26.0438, Rel. Des. Ramon Mateo Júnior, DJ 23 .5.2023; TJ-DF, AC nº 0701786-41.2020.8 .07.0010, Rel. Des. César Loyola, DJ 05 .10.2021. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50101861920218080048, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível)

A cobrança de juros em patamares que beiram o dobro da taxa referencial oficial do Banco Central desborda amplamente da margem de oscilação tolerável, restando plenamente justificada a declaração de abusividade e o consequente redimensionamento da avença. Desse modo, impõe-se a preservação da sentença que determinou a revisão do pacto para adequá-lo à taxa média de mercado de 5,74% ao mês e 95,44% ao ano.

Em relação à restituição dos valores indevidamente pagos, o cerne da discussão repousa sobre a aplicação da modalidade simples ou em dobro.

Historicamente, a jurisprudência exigia a comprovação inequívoca de má-fé subjetiva por parte do credor para fazer incidir a sanção do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. Contudo, tal entendimento sofreu profunda e definitiva alteração por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial (EREsp) nº 1.413.542/RS pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça.

Naquela oportunidade, o Tribunal da Cidadania pacificou a tese de que a devolução em dobro do indébito consubstancia sanção de caráter objetivo, bastando que a cobrança indevida afronte os preceitos da boa-fé objetiva, sendo despiciendo perquirir o elemento volitivo (dolo ou culpa) do fornecedor de serviços.

Para resguardar a segurança jurídica, a Corte Especial modulou os efeitos da referida decisão nos seguintes termos: a) Para cobranças indevidas de serviços privados realizadas até 30/03/2021 (data de publicação do acórdão do EREsp nº 1.413.542/RS), a devolução em dobro continua a depender da prova de má-fé subjetiva do credor; b) Para as cobranças levadas a efeito após 30/03/2021, a restituição dar-se-á em dobro, independentemente de dolo ou culpa, bastando a demonstração de conduta contrária à boa-fé objetiva. Ressalte-se a ementa do Superior Tribunal de Justiça que bem delimita esta diretriz:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE DEMANDADA. 1. A alegação de afronta ao art . 1.022 do CPC/15 de forma genérica, sem a efetiva demonstração de omissão do Tribunal a quo no exame de teses imprescindíveis para o julgamento da lide, impede o conhecimento do recurso especial ante a deficiência na fundamentação. Incidência da Súmula 284/STF.
2 . Segundo a orientação firmada pela Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça, "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo" (EREsp n. 1.413 .542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021).
Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 1988191 TO 2022/0058883-3, Data de Julgamento: 03/10/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/10/2022)

No caso em questão, a ação foi ajuizada em 26/05/2025 (ID 17771439) e o contrato foi celebrado no ano de 2024 (ID 17771443), de modo que toda a cobrança e os consequentes pagamentos impugnados ocorreram sob a vigência temporal do novel entendimento vinculante do STJ (isto é, em data posterior a 30/03/2021).

O agir da instituição financeira ao embutir encargos sabidamente abusivos (com taxas equivalentes a quase o dobro da média mercadológica) caracteriza inequívoco comportamento violador dos deveres anexos de conduta impostos pela boa-fé objetiva, notadamente a lealdade, a cooperação e a transparência. Não subsiste, assim, qualquer justificativa plausível para afastar a repetição em dobro do indébito, haja vista a perfeita subsunção do caso à tese firmada no EREsp nº 1.413.542/RS.

Destarte, sendo posterior a 30/03/2021 a integralidade do lapso temporal das cobranças derivadas do contrato em tela, correto se mostra o a sentença primeva que condenou a instituição bancária à devolução em dobro dos valores pagos a maior pelo consumidor, a ser apurado em sede de liquidação de sentença por simples cálculo aritmético.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença de primeiro grau (ID 17771470).

Em razão da sucumbência recursal,
majoro os honorários advocatícios
fixados na origem para o percentual de
1
2
% (doze por cento)
sobre o proveito econômico obtido, em atenção ao disposto no art. 85, §11º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Eminente Relator.